Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., na qual alega sua ilegitimidade passiva. A executada agrava, alegando que não teria havido sucessão empresarial da CEB no que tange ao serviço de iluminação pública, como no caso. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para a reforma da r. decisão, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva. É a suma dos fatos. Reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a demanda necessita de acurada análise da legitimidade, sendo verossímil a alegação de que o serviço de iluminação pública do DF não teria sido transferido à Neoenergia, razão pela qual não teria havido sucessão empresarial da CEB no que tange ao objeto dos autos. À vista do exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator